Tribunal: STF
Processo: RE 1256767
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho acerca da inclusão da parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA), percebida por empregado da Caixa Econômica Federal, na base de cálculo da contribuição para a FUNCEF, bem como do direito ao recálculo do “Saldamento” e à recomposição da “Reserva Matemática”, em relação ao plano anterior.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 202, §§ 2º e 3º, da CF. Requer a reforma do acórdão, na parte em que “chancelou o recálculo do saldamento pleiteado pela parte reclamante e condenou a empresa pública reclamada ao pagamento de um aporte adicional sem correspondência com o montante das contribuições do segurado”.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise legislação infraconstitucional, o reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes: RE 1.155.821, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.063.335-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado, na parte que interessa:
    “DIREITO DO TRABALHO. COISA JULGADA. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPREGADA. REPERCUSSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SALDAMENTO. RECÁLCULO. ARTIGO 894, § 2º, DA CLT. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 454/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 
    Publique-se.
          Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator